Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. ELEVADA LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO RECURSAL PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de liquidação individual de sentença coletiva, que julgou o pedido improcedente e condenou os autores o pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 10.000,00). 1.1. A parte apelante pugna pela reforma da sentença, para que seja excluída a verba honorária fixada. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários em tela, a fim de que sejam fixados em percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa.
2. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias não conste no rol do art. 85, § 1o, do CPC, nota-se que o incidente processual sob análise foi marcado por elevada carga de litigiosidade. 2.1. Com efeito, houve a apresentação de contestação pelo requerido, bem como interpostos recursos na origem e, ainda, ofertada impugnação à contestação, de modo a evidenciar que o procedimento de liquidação sob análise restou caracterizado pela existência de litígio entre as partes, com atuação prolongada de seus patronos. 2.2. Nessas situações, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários.
3. Precedente do STJ: “[...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.” (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 16/12/2021). 3.1. Precedente da Casa: “1. Em regra, não cabe honorários na fase de liquidação de sentença, conforme inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. 2. Excepcionalmente, os honorários poderão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, se houver comprovada litigiosidade.” (07224233820238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 1/8/2023).
4. É inaplicável o princípio da causalidade conforme pretendido pelos apelantes, visando atribuir ao banco apelado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. 4.1. O requerido apresentou, logo após a citação, os documentos relativos às cédulas rurais indicadas na inicial, demonstrando a inexistência de saldo credor em favor dos requerentes. Nada obstante, os autores insistiram no prosseguimento do feito, o que culminou na improcedência de sua pretensão, razão pela qual devem arcar com os encargos de sua sucumbência.
5. Não procede o pedido subsidiário para redução dos honorários fixados na sentença, uma vez que estes já foram arbitrados no percentual mínimo legal (10%) sobre o valor atualizado da causa (indicado, na inicial em R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Em que pese o desprovimento do recurso, não deve ser aplicada a majoração recursal prevista no § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que o presente apelo versa apenas sobre os honorários de sucumbência, ou seja, não adentrou ao mérito da pretensão deduzida na inicial, mas sim em interesses dos próprios patronos que atuaram no feito.
7. Recurso improvido.